Tribunal: TJSP
Processo: 2043576-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AVALIAÇÃO – Laudo pericial produzido em outra demanda – Ausência de prejuízo ao contraditório - Impugnação genérica – Ausência de prova da necessidade de nova avaliação do bem, nos termos do artigo 873 do CPC - Não demonstração de irregularidade na metodologia adotada ou aquecimento substancial do ramo imobiliário - Exegese do artigo 873, II, do CPC – Decisão mantida - Recurso não provido.